Tribunal: TJSP
Processo: 1024611-51.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
*Ação regressiva - pretensão da seguradora autora ao ressarcimento de valores pagos aos seus segurados em decorrência de avarias nos equipamentos elétricos, sob alegação de que foram causadas por oscilação/sobretensão na rede elétrica pertencente à ré – apesar de se tratar de responsabilidade objetiva, indispensável a demonstração do nexo causal – pedido embasado no ressarcimento de três

Ementa:
*Ação regressiva - pretensão da seguradora autora ao ressarcimento de valores pagos aos seus segurados em decorrência de avarias nos equipamentos elétricos, sob alegação de que foram causadas por oscilação/sobretensão na rede elétrica pertencente à ré – apesar de se tratar de responsabilidade objetiva, indispensável a demonstração do nexo causal – pedido embasado no ressarcimento de três sinistros distintos – inicial instruída com orçamentos genéricos quanto aos dois primeiros sinistros – inadmissibilidade – existência de laudo de vistoria "in loco" apenas na residência do terceiro segurado – prova do nexo causal corroborada com o reconhecimento de ocorrência de evento atmosférico pela própria ré no dia do sinistro - demanda procedente apenas quanto ao pagamento efetuado ao terceiro segurado– mantida improcedência nos demais casos- sucumbência recíproca na mesma proporção – recurso parcialmente provido.*